Tribunal: CARF
Processo: 13766.001588/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.001588/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.955 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
MARCO HENRIQUE KAMHAJI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de
Ajuste Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são
comprovados por documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-46.518, da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 21-24):
Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida por auditor-fiscal da Delegacia da
Receita Federal em Vitória/ES, notificação de lançamento referente ao Imposto de
Renda Pessoa Física, exercício 2007, ano-calendário 2006. O contribuinte foi
cientificado do lançamento em 17/9/2008, conforme Aviso de Recebimento (fl. 18). O
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.001588/2008-74
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001588/2008-74

valor do crédito tributário apurado está assim constituído, conforme Demonstrativo do
Crédito Tributário:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar 0,00
Multa de Ofício (passível de redução) 0,00
Juros de Mora (cálculo até 30/9/2008) 0,00
Imposto de Renda Pessoa Física sujeito à multa de mora 631,13
Multa de Mora (não passível de redução) 126,22
Juros de Mora (cálculo até 30/9/2008) 99,15
Crédito Tributário Apurado 856,50

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte supracitado, foi efetuado lançamento de oficio, tendo em vista que foi
apurada a seguinte infração:
- COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, por falta de comprovação.
O contribuinte não consta como beneficiário na Dirf apresentada pela fonte pagadora
Churrascaria Candelabro Ltda e não apresentou planilha das verbas contendo os
cálculos de liquidação de Sentença, atualização de cálculos, guia de levantamento, darf
do recolhimento do IRRF e recibos de honorários periciais, etc. relativos à ação
trabalhista no 336/00 TRT 1a Região. Valor glosado: R$ 2.031,60.
O Enquadramento Legal encontra-se nos autos.
Em 30/9/2008, no pedido de impugnação (fls. 03/05), acompanhado dos documentos de
fls. 06/08, o contribuinte alega que:
- fez a Declaração de Ajuste Anual conforme Acordo Judicial homologado pela Juíza de
Direito da 30a Vara do Trabalho da Comarca do Rio de Janeiro, Dra. Letícia Costa
Abdalla;
- de acordo com o acordo judicial é de inteira responsabilidade da reclamada, o
recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, sem ônus ao reclamante;
- o processo foi encaminhado a Procuradoria Geral da Fazenda para providências;
- se a Churrascaria Candelabro Ltda não declarou o contribuinte em Dirf, está mais
claro ainda que sonegou o pagamento do imposto;
- não existe planilha de verba contendo os cálculos de liquidação de sentença e
atualização de cálculos;
- não existe guia de levantamento, visto que o valor resultado do acordo judicial foi
depositado em conta-corrente;
- a apresentação dos Darf de recolhimento do imposto de renda retido na fonte é de
responsabilidade da Churrascaria Candelabro Ltda.
Requer acolhida a presente impugnação.
É o relatório.
(destaques originais)

Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001588/2008-74

Exercício: 2007
COMPENSAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
Mantém-se a glosa efetuada quando os valores deduzidos, na Declaração de Ajuste
Anual, a título de imposto de renda retido na fonte não são comprovados por
documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 03/04/2012 (AR de fl. 27) o Contribuinte interpôs recurso voluntário
(fls. 28-33) em 20/04/2012, no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 28-33) é tempestivo e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Como destacado no relatório acima, o lançamento tributário foi decorrente de
rendimentos provenientes de acordo judicial e que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora.
Embora juntado aos autos o acordo judicial, em acórdão recorrido restou o
entendimento pela aplicabilidade do Parecer Normativo no 01, de 24/09/2002, a responsabilidade
pelo imposto de renda retido na fonte é da fonte pagadora até a data da entrega da Declaração de
Ajuste Anual.
Ainda, após a data fixada para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto de renda seria do Contribuinte, ora Recorrente,
assim como teria o mesmo informado rendimento líquido inferior ao valor que efetivamente
deveria ter sido declarado, nos termos da legislação aplicável:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá o
imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo único
(Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).

Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.955 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.001588/2008-74

Art. 20. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário, a
importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, é considerada líquida,
cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recai o imposto.

Em análise aos fatos e à Ata de Audiência (fls. 06-07), na qual registrou o acordo
e origem que embasou o lançamento tributário, tem-se nas cláusulas 4 e 5:
4) Só será levantada a penhora dos bens feitas às fls. 68/70 após o integral cumprimento
do acordo e integral quitação, a cargo exclusivo da reclamada, das contribuições
previdenciárias e fiscais.
5) É de inteira responsabilidade da reclamada o recolhimento das contribuições
previdenciárias e fiscais, sem nenhum ônus ao reclamante.

Aqui, tem-se que o acordo fez coisa julgada entre as partes, no sentido de que o
recebimento dos valores pelo Contribuinte eram líquidos, razão pela qual inexiste qualquer saldo
a ser restituído, uma vez que o pagamento dos encargos fiscais ficaram de exclusiva
responsabilidade da pessoa jurídica empregadora.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário, mantendo-se o
acórdão recorrido.

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital